Tribunal: STF
Processo: ARE 1397723
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL PELA CORTE A QUO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DAS ADIs Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. REQUISITÓRIO POSTERIOR A 25/03/2015. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão denegatória de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cumprimento de sentença de ação de inativos contra descontos previdenciários após aposentação. Impugnação da SPPREV pretendendo a incidência da Lei nº 11.960/09 para fins de atualização monetária. R. decisão seguindo o decidido pelos tribunais superiores (Tema nº 810/STF e Tema nº 905/STJ) quanto ao critério de correção monetária. Recurso desprovido. ” (e-doc. 4, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “b” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam que, embora tenha o STF reconhecido a inconstitucionalidade da Lei nº 11.960, de 2009, conforme julgamento do Tema RG nº 810, foi chancelada sua aplicação até 25/03/2015, não se podendo aplicar índice diverso da caderneta de poupança até aquela data (e-doc. 7). 



    3. Após a inadmissão do recurso pela Presidência da Seção de Direito Público do TJSP (e-doc. 13), o Ipesp apresentou sua peça de agravo, com base no art. 1.042 do CPC (e-doc. 15).



    4. Apresentada a contraminuta de agravo (e-doc. 17) pela parte recorrida.



    É o relatório.



    Decido.



    5. No caso, na decisão agravada, de lavra da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal bandeirante (e-doc. 13), consignou-se o não cabimento do recurso pela alínea “b” do permissivo constitucional, haja vista não ter sido declarada a inconstitucionalidade de lei federal. 



    6. Para melhor elucidação, trago trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “O exame da questão atinente a juros e correção, na fase de cumprimento de sentença, não ofende a coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública (v.g. AI nº 2.020.743-36.2019.8.26.0000 v.u. j. de 02.04.19 Rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI; AI nº 3.000.059-39.2020.8.26.0000 v.u. j. de 06.02.20 Rel. Des. TERESA RAMOS MARQUES). 



    Portanto, comporta aqui integral cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Repercussão Geral Tema nº 810 do STF e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 905 atrelado ao REsp nº 1.495.146/MG. 



    No novo cenário, quanto à correção monetária, não se aplica a Lei nº 11.960/09. 



    Assim, quanto à correção monetária, restou reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09. 



    Correta, deste modo, a decisão ao determinar a aplicação do Tema nº 810 do C. STF e Tema nº 905 do C. STJ.” (e-doc. 4, p. 3).



    7. Como se extrai do decisum, de fato, não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960, de 2009, pelo TJSP. O que fez a Turma Julgadora paulista foi, apenas, alusão aos julgamentos repetitivos exarados pelas Cortes Superiores, que, por sua vez, chancelaram a inconstitucionalidade da mencionada lei. 



    8. Com efeito, é mesmo incabível a interposição pela alínea “b” do art. 102, inc. III, da Constituição da República. 



    9. Ainda, tenho que o exame pretendido está obstado pela falta de impugnação específica da decisão agravada, dado que as razões do agravo em seguida interposto (e-doc. 15) são genéricas, não fazendo qualquer alusão ao fundamento pelo qual inadmitido o reclamo extraordinário, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF:



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    10. Não fosse o suficiente, o aresto vergastado estaria, de qualquer modo, em consonância com o entendimento desta Suprema Corte constante do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Isso porque o precatório discutido foi expedido posteriormente ao termo final de eficácia da Lei nº 11.960, de 2009, diploma que, embora declarado inconstitucional quanto à aplicação da taxa referencial (TR) para correção monetária dos requisitórios, produziria seus efeitos até 25/03/2015, conforme modulação realizada pelo Pleno desta Corte Maior. Confira-se o trecho do acórdão do TJSP, em consonância com entendimento do STF:



    “No mais, ofício requisitório foi expedido após 25.03.15 (fls. 232/234), não sendo caso de se aplicar a modulação efetuada pelo Pretório Excelso nas ADIs nº 4.357 e 4.425. “ (e-doc. 4, p. 4)



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Não havendo condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no acórdão recorrido (e-doc. 4), deixo de arbitrar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator